Tribunal: STF
Processo: AR 3190
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO 
DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Ação rescisória, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rodrigo Avila Simões contra o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, com base no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Agravo Regimental na Reclamação n. 77.660. Esta a ementa do julgado:



    “Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Ato reclamado já transitado em julgado. Descabimento da reclamação constitucional. Súmula 734/STF. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Descabimento da reclamação constitucional relativamente aos temas 100 e 1.154 da repercussão geral. Alegada violação ao entendimento desta Corte consagrado na ADI 2.501/MG. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rodrigo Avila Simões em face de decisão proferida pelo magistrado relator da 4ª Turma do Colégio Recursal Cível de São Paulo, nos autos do Processo 0102370-63.2025.8.26.9061, na qual se alega ofensa ao entendimento desta Suprema Corte consagrado no julgamento do RE 586.068 – RG (tema 100/STF), do RE 1.304.964 – RG (tema 1.154/STF) e da ADI 2.501/MG.



    2. A reclamação não foi conhecida relativamente ao Processo 0012762-44.2016.8.26.0016, tendo em vista incidir a Súmula 734/STF. Quanto às demais questões, negou-se seguimento à reclamação aos argumentos de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal, no que se refere aos temas 100 e 1.154 da repercussão geral, e, no que se refere à ADI 2.501/MG, por ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e o referido precedente apontado como paradigma.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar: i) o cabimento da reclamação em face de decisão já transitada em julgado, quando se alega que o ato reclamado é nulo por incompetência do Juízo; 
ii) violação ao entendimento desta Suprema Corte consagrado no julgamento do RE 586.068-RG (tema 100/STF), do RE 1.304.964 – RG (tema 1.154/STF) e da ADI 2.501/MG.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    6. É inviável a reclamação relativamente ao que decidido nos autos do Processo 0012762-44.2016.8.26.0016, conforme a Súmula 734/STF, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado.



    7. No caso em questão, não se observa o esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista que a ação foi proposta contra decisão do relator do processo na Turma Recursal, e, conforme informações prestadas pelo Juízo reclamado, o processo segue seu trâmite na instância ordinária tendo em vista a interposição de pedido de reconsideração e recurso de agravo regimental, aos quais foi negado provimento, encontrando-se pendente de análise os embargos de declaração opostos pela parte ora reclamante em face da decisão que desproveu o agravo de instrumento.



    8. Assim, inadmissível a presente reclamação relativamente à matéria objeto do RE-RG 586068 (tema 100/STF) e do RE-RG 1304964 (tema 1.154/STF). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação.



    9. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, consoante ocorre nestes autos.



    10. Conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se ’com exatidão e pertinência’ ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas.



    11. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada – que se limitou a rejeitar a Petição Cível proposta pelo reclamante tendo em vista o descabimento da ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 59 da Lei 9099/95 – e o precedente vinculante indicado (ADI 2.501/MG), que se refere à inconstitucionalidade do art. 82, § 1º, II, da Constituição do Estado de Minas Gerais por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88).



    IV. Dispositivo e tese



    12. Agravo regimental desprovido”.



    Esse julgado transitou em julgado em 18.9.2025, e a presente ação rescisória foi ajuizada em 5.11.2025.



    2. O autor alega a nulidade da decisão rescindenda, sob o argumento de que “o decisum rescindendo violou manifestamente o art. 988, inciso II, do CPC, ao negar seguimento à Reclamação e, consequentemente, frustrar a garantia da autoridade do entendimento deste Supremo Tribunal Federal pacificado no Tema 100/STF (mecanismo de correção da coisa julgada inconstitucional no Juizado Especial Cível)” (fl. 3, doc. 1).



    Acentua que “o acórdão rescindendo permitiu a perpetuação de uma nulidade absoluta, violando manifestamente o art. 109, inciso I, da Constituição que define a competência da Justiça Federal para a matéria, conforme a interpretação vinculante do Tema 1154/STF” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “o acórdão proferido na Rcl 77.660/SP, ao aplicar óbices processuais de forma rigorosa em detrimento da norma constitucional de competência, incorreu na manifesta violação de norma jurídica que demanda a intervenção deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA: Que seja deferida a tutela provisória de urgência, inaudita altera pars (art. 969 c/c art. 300 do CPC), para: a) Suspender imediatamente os efeitos do acórdão rescindendo proferido pela Egrégia Segunda Turma do STF no AG.REG. NA RECLAMAÇÃO N. 77.660/SP; b) Suspender todos os atos processuais em curso no processo de origem (proc. n. 0012762-44.2016.8.26.0016), bem como quaisquer execuções ou atos correlatos que possam prejudicar o requerente em função da coisa julgada nula.



    2. CITAÇÃO: A citação do requerido, Centro Universitário SENAC – Santo Amaro, no endereço acima informado, na pessoa de seu representante legal, para que, querendo, apresente defesa no prazo legal.



    3. INTERVENÇÃO MINISTERIAL: A intimação do representante do Ministério Público Federal para intervir no feito, nos termos do art. 967 do CPC.



    4. JULGAMENTO NO JUÍZO RESCINDENTE: Que, no juízo rescindente (iudicium rescindens), seja julgada PROCEDENTE a Ação Rescisória, para desconstituir e anular o acórdão proferido na Rcl 77.660/SP, por manifesta violação de norma jurídica (art. 966, inciso V, CPC).



    5. JULGAMENTO NO JUÍZO RESCISÓRIO: Que, no juízo rescisório (iudicium rescissorium), este STF profira novo julgamento da demanda para: a) DAR PROVIMENTO à Reclamação Constitucional n. 77.660/SP, reconhecendo a violação e garantir a autoridade das decisões do STF nos Tema 100/STF e Tema 1154/STF; b) CASSAR o ato do relator do Colégio Recursal Cível de São Paulo; c) DECLARAR a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível de São Paulo para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer 
n. 0012762-44.2016.8.26.0016; d) DECRETAR a nulidade absoluta de todos os atos decisórios proferidos naquele processo n. 0012762-44.2016.8.26.0016; e) DETERMINAR a IMEDIATA REMESSA dos autos à Justiça Federal, juízo constitucionalmente competente para o processamento e julgamento da demanda” (fl. 11, e-doc. 1). 



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. O julgamento singular de ação rescisória pelo Relator do processo não se afasta do princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada 
desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Condiciona-se a solução de controvérsia por juízo monocrático sob os fundamentos firmados em precedentes pelos quais se comprova entendimento sedimentado do órgão colegiado sobre a matéria, garantindo-se a prestação jurisdicional em tempo razoável. Em casos como o presente, no qual a demora na submissão do processo às fases de julgamento e conclusão ultrapassou o razoável, devido à pauta assoberbada do órgão colegiado competente, a adoção da providência judicial é respaldada pela legislação vigente.



    Essa conduta foi adotada por ministros relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR 
n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; AR 
n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    4. A presente ação rescisória foi ajuizada com base no inc. V do 
art. 966 do Código de Processo Civil, contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Agravo Regimental na Reclamação n. 77.660.



    De acordo com os inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica.



    5. Tem-se no julgado que se pretende rescindir:



    “(...) Conforme demonstrado na decisão agravada, relativamente ao Processo 0012762-44.2016.8.26.0016, Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo ora reclamante em face da parte beneficiária do ato reclamado, incabível qualquer providência por meio da presente reclamação tendo em vista o trânsito em julgado ocorrido em 9.5.2018, aplicando-se, neste ponto, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’).



    Neste ponto, reitero que é inviável a reclamação relativamente ao que decidido nos autos do Processo 0012762-44.2016.8.26.0016, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado.



    (...)



    Assim, reitero que a reclamação somente comporta conhecimento relativamente ao Processo 0102370-63.2025.8.26.9061.



    No ponto, trata-se de reclamação constitucional proposta por Rodrigo Avila Simões em face de decisão proferida pelo magistrado relator da 4ª Turma do Colégio Recursal Cível de São Paulo, na qual se busca garantir a autoridade das decisões do STF proferidas no RERG 586.068 (tema 100/STF), no RE-RG 1.304.964 (tema 1.154/STF), bem como na ADI 2.501/MG.



    Na origem, cuida-se de Petição Cível na qual se buscou a revisão de decisão proferida pela Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo que, no julgamento do recurso inominado, indeferiu o pleito de declaração da incompetência absoluta da Justiça especializada nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo 0012762-44.2016.8.26.0016), tendo em vista o entendimento desta Corte consagrado no julgamento dos temas 100 e 1.154 da repercussão geral (eDOC 11).



    O relator do processo na Turma Recursal, em decisão proferida em 12.3.2025, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, mediante os seguintes fundamentos:



    (...)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, em 25.3.2025, na qual se alega violação ao entendimento desta Corte consagrado no julgamento dos temas 100 e 1.154 da repercussão geral (eDOC 11), em que foram consagradas as seguintes teses:



    (...)



    Pois bem, consoante disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    (...)



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    No caso em questão, não se observa o esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista que a ação foi proposta contra decisão do relator do processo na Turma Recursal (eDOC 18), e, conforme informações prestadas pelo Juízo reclamado, o processo segue seu trâmite na instância ordinária tendo em vista a interposição de pedido de reconsideração e recurso de agravo regimental, aos quais foi negado provimento, encontrando-se pendentes de análise os embargos de declaração opostos pela parte ora reclamante em face da decisão que desproveu o agravo de instrumento (eDOC 72).



    Assim, inadmissível a presente reclamação relativamente à matéria objeto do RE-RG 586.068 (tema 100/STF) e do RE-RG 1.304.964 (tema 1.154/STF). Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    (...)



    Ademais, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    (...)



    Por fim, a reclamação tampouco comporta acolhimento por violação ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento da ADI 2.501/MG, em que esta Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II, da Constituição do Estado de Minas Gerais por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV, da CF/88).



    Veja-se a ementa do julgado:



    (...)



    Reitero, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada, que se limitou a rejeitar a Petição Cível proposta pelo reclamante tendo em vista o descabimento da ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 59 da Lei 9.099/95, e o precedente vinculante indicado (ADI 2.501/MG), que se refere à inconstitucionalidade do art. 82, § 1º, II, da Constituição do Estado de Minas Gerais por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV, da CF/88).



    Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se ‘com exatidão e pertinência’ ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: (...)”.



    6. Depreende-se do acórdão rescindendo ter sido negado seguimento à reclamação ajuizada pelo autor, por não estarem preenchidos os requisitos para conhecimento da ação, tendo sido enfatizado que a decisão reclamada havia transitado em julgado e que não havia aderência estrita entre os paradigmas invocados e o objeto da reclamação.



    Esse entendimento harmoniza-se com os julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal, pelo que não se vislumbra manifesta violação de norma jurídica. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.068, TEMA 100, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 730.462, TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.418, 3.740 E 5.625. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl 75.414-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.5.2025).



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que não teria observado a autoridade da decisão desta Corte proferida na ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625, ADI 2.418, ADI 3.740 e nos temas 100, 360, 725, 733 da repercussão geral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 4. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou de ação outra. IV – DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 73.097-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma DJe 6.5.2025).



    7. Os argumentos suscitados na petição inicial demonstram tentativa de utilização da via rescisória como sucedâneo recursal sem base legal, sendo inadmissível pela legislação vigente e também pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO, POR DECISÃO JUDICIAL, DE AUMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS COM BASE NO PRINCÍPIO 
DA ISONOMIA. RECLAMAÇÃO JULGADA: DECISÕES VINCULANTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL ANTERIORES AO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA COM CLAREZA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS” (AR n. 2.932-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 2.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. II- Como afirmando na decisão agravada, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.386/PR, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, repetindo diversos argumentos desse pleito antecedente, não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV- Agravo regimental a que se nega provimento” 
(AR n. 2.584-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA E OFENSA À COISA JULGADA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU 
A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). Precedentes. 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. Precedentes. 3. A alegação de que o acórdão rescindendo ofendeu a coisa julgada pressupõe a existência desta, circunstância inocorrente em ação extinta sem resolução de mérito por carência da ação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.614-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.9.2019).



    Anota-se, quanto à alegada ofensa ao inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, nos termos da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal, “não cabe[r] ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    8. Pelo exposto, ausentes requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise do requerimento de medida liminar. 



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora